Tribunal: TJBA
Processo: 8045366-37.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045366-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, no âmbito de ação ajuizada por sociedade empresária de locação de veículos visando ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de colisão traseira provocada pelo veículo conduzido e de propriedade do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito, proposta por empresa locadora de veículos contra terceiro, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo ou se possui natureza cível comum, impondo a competência das Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização da relação de consumo exige destinatário final e fornecedor atuante no mercado de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. A autora figura na demanda unicamente como proprietária de veículo atingido, inexistindo vínculo contratual entre as partes que permita enquadrar a controvérsia como relação de consumo. 5. A teoria finalista mitigada aplica-se excepcionalmente e exige demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não ocorre quando a parte autora é sociedade empresária atuante no mercado. 6. A causa de pedir funda-se exclusivamente em responsabilidade civil aquiliana decorrente de violação das normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro, sem qualquer alegação de vício de produto, defeito de serviço ou prática comercial regulada pelo CDC. 7. A especialização das Varas de Relações de Consumo é definida por critério objetivo relacionado ao conteúdo da lide, sendo inadequado incluir demandas reparatórias comuns apenas em razão da atividade empresarial da autora. 8. A jurisprudência desta Corte, no Conflito de Competência n. 8024052-35.2025.8.05.0000, reconhece que ações regressivas ou indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito entre particulares não configuram relação de consumo e devem ser processadas pelas Varas Cíveis. 9. Ausente relação jurídica consumerista, prevalece a competência residual das Varas Cíveis e Comerciais, devendo ser preservada a distribuição à 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito entre particulares possui natureza cível comum, não configurando relação de consumo. 2. A especialização das Varas de Relações de Consumo depende do conteúdo da lide e não da atividade econômica das partes. 3. Compete às Varas Cíveis e Comerciais o processamento e julgamento das demandas fundadas em responsabilidade civil aquiliana quando inexistente relação jurídica de consumo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; Código Civil (responsabilidade civil aquiliana); Código de Trânsito Brasileiro (normas de direção defensiva). Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC n. 8024052-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 11.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.